Tribunal: STF
Processo: HC 241957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Michel Lucas Claro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 801.823/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e recolhimento domiciliar nos finais de semana. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa, e deu provimento ao recurso ministerial para excluir a incidência da minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 800 dias-multa, pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, pois “decorridos aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses desde a desde o recebimento do processo pela Autoridade Coatora” (doc. 1).



    Requer-se, ao final:



    “(a) Seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade de reconhecer o excesso de prazo no julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, determinando a análise de mérito daquela impetração.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 801.823/RS, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 13/02/2023, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão publicada em 17/02/2023, sendo após solicitadas informações e encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 15/03/2023, estando conclusos ao Relator com petição protocolada pela defesa com pedido de preferência em 31/01/2024.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente